Tribunal: TJDFT
Processo: 0700642-52.2022.8.07.0013
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADOÇÃO. FAMÍLIA ACOLHEDORA. NÃO INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE ADOÇÃO. PROIBIÇÃO DE ADOÇÃO PELA FAMÍLIA ACOLHEDORA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. ADOÇÃO NÃO DEFERIDA.
1. O acolhimento familiar tem caráter temporário e não deve ser visto como atalho para burlar os critérios e requisitos próprios da adoção.
2. A adoção representa para o menor um projeto de família, enquanto o acolhimento familiar representa um projeto social, de política pública.
3. O Estatuto da Criança e do Adolescente estipula normas para o acolhimento familiar, como prazo máximo de 18 meses e a proibição de adoção pela família acolhedora.
4. Apesar de eventualmente possível, a adoção pela família acolhedora configura situação de absoluta excepcionalidade, necessitando da apresentação de motivos relevantes que justifiquem a quebra dos critérios legais em observância ao princípio do melhor interesse da criança.
5. A criação de vínculos do casal acolhedor para com o infante, perfeitamente compreensível quando se trata de neonato de 6 dias de vida e com o qual conviveram por um mês, não justifica, por si só, a relativização da proibição de adoção pela família acolhedora, sob pena de configurar desvirtuamento do programa no qual se inscreveram.
6. Apelação conhecida e desprovida.